Tribunal: TJES
Processo: 5015367-43.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015367-43.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERNANDA DOS SANTOS

AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO LEGAL DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DECLARAÇÃO FIRMADA PELA PARTE AUTORA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Fernanda dos Santos contra decisão que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça, formulado nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais movida contra MRV Engenharia e Participações S. A. A agravante alegou violação ao direito de acesso à justiça, sustentando que sua declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e que não há nos autos elementos aptos a afastar tal presunção. Apresentou documentação comprobatória de renda mensal líquida de R$ 1.841,18 e destacou que o imóvel objeto da lide foi adquirido por meio de programa habitacional destinado a famílias de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se a agravante faz jus à concessão da gratuidade da justiça, diante da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada e da ausência de prova suficiente para afastá-la.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à assistência judiciária gratuita constitui garantia fundamental prevista no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que visa assegurar o acesso à justiça àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece que a alegação de hipossuficiência econômica firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, salvo prova em contrário.

A declaração firmada nos termos da Lei n. 7.115/1983 goza de presunção de veracidade, e seu afastamento exige prova inequívoca de capacidade econômica.

A agravante apresentou comprovante de renda inferior a três salários mínimos e demonstrou que o imóvel discutido foi adquirido por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”, elementos que corroboram sua alegada condição de hipossuficiência.

A ausência de indícios concretos de má-fé ou capacidade financeira afasta a possibilidade de indeferimento do benefício com base em presunções negativas infundadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e só pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário.

A concessão da gratuidade da justiça não exige a comprovação de miserabilidade absoluta, bastando que o requerente demonstre não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família.

A aquisição de imóvel por meio de programa habitacional para famílias de baixa renda constitui indício relevante da condição de hipossuficiência da parte.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; Lei n. 7.115/1983, art. 1º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015367-43.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
:
FERNANDA DOS SANTOS
.

A
GRAVAD
A
:
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Fernanda dos Santos interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Sexta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça nos autos da “ação de indenização por danos materiais e morais”, registrada sob o n. 5018983-13.2023.8.08.0048 que ela ajuizou contra MRV Engenharia e Participações S. A.

O direito à assistência jurídica integral e gratuita constitui uma garantia fundamental, insculpida no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição da República, que dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Tal preceito visa a materializar o princípio do amplo acesso à jurisdição, impedindo que a carência de recursos financeiros se torne um obstáculo à defesa de direitos em juízo.

Em sede infraconstitucional, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98 dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Trata-se, por certo, de uma presunção
iuris tantum
, que admite prova em contrário. Contudo, para que seja afastada, é mister que existam nos autos elementos concretos e robustos que evidenciem a capacidade da parte de arcar com os ônus processuais sem o comprometimento de seu sustento e de sua família.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que a agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, tendo inclusive sido acostado documentos que indicam a impossibilidade dela arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do seu sustento e o de sua família, de forma que a presunção de hipossuficiência milita em favor da agravante e não foi elidida pelos elementos constantes dos autos.

Ao contrário, a documentação apresentada robustece a alegação de carência de recursos. A agravante juntou aos autos comprovante de pagamento que atesta uma renda mensal líquida de
R$ 1.841,18.
Tal montante, objetivamente considerado, é exíguo e compatível com o estado de necessidade declarado, sendo insuficiente para afastar a presunção de hipossuficiência, ou seja, os elementos dos autos não infirmam a declaração de insuficiência econômico-financeira deduzida pela agravante, mas ao contrário corroboram-na. Não há sequer um indício de que a agravante disponha de capacidade de custear as despesas do processo.

Some-se a isso o fato, não controvertido, de que o imóvel em discussão foi adquirido por meio do programa “Minha Casa Minha Vida”, política habitacional do Governo Federal destinada precipuamente a famílias de baixa renda, ou seja, voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social. Essa circunstância, por si só, já constitui um forte indicativo da condição socioeconômica da agravante, alinhada à alegada insuficiência de recursos.

Vale lembrar que
a

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família, ou seja, condicionar o acesso ao Judiciário à comprovação de uma miserabilidade absoluta seria impor um óbice inconstitucional ao exercício do direito de ação. A finalidade do instituto da gratuidade é justamente viabilizar a postulação em juízo por parte daqueles que, embora não vivam em estado de indigência, não podem arcar com os custos do processo sem sacrificar o necessário ao seu sustento.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5018983-13.2023.8.08.0048
,
em tramitação na Sexta Vara Cível de Serra, Comarca da Capital.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.